Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA requereu a retificação do requisitório do substituído HÉLIO JOSÉ DA SILVA (PCT ao ID: 33821277), arguindo erro material quanto ao CPF, devendo constar como correto: 113.153.851-04. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 28 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR